Tribunal: CARF
Processo: 10711.730104/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga desconsolidador nacional, classificado como transportador pelo art. 2o, §1o, IV, e da IN RFB n.o 800/2007 para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.730104/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.603 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga desconsolidador nacional, classificado como transportador
pelo art. 2o, §1o, IV, ‘e’ da IN RFB n.o 800/2007 para fins de cumprimento da
obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex
Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por
ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de mérito de arquivamento de ofício do processo em razão da preclusão intercorrente do art. 1o,
§1o, da Lei no 9.873/1999. Vencidas as Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thaís de
Laurentiis Galkowicz, que acolhiam a preliminar. O Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares
manifestou interesse em apresentar declaração de voto. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.598, de 21 de junho de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.730104/2013-11
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

2021, prolatado no julgamento do processo 10711.002241/2010-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz. A Conselheira Ariene D ́Arc Diniz e Amaral
(suplente convocada) participou da reunião em substituição da Conselheira Renata da Silveira
Bilhim.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa pela não prestação
de informação sobre carga transportada ou operações que executar com fulcro no art. 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66. Conforme consta do Auto de Infração, a multa foi
aplicada em razão do atraso na informação pela Recorrente, como agente de carga
desconsolidador nacional, da informação da desconsolidação do Conhecimento Eletrônico.
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa alegando a
inexistência de dolo da empresa, indevidamente penalizada por falhas cometidas por terceiros
(empresa ALLINK, na qualidade de agente de carga). A defesa foi julgada improcedente pelo
acórdão da DRJ.
A empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
(i) Preliminarmente, a necessidade de se acolher o Parecer Normativo COSIT
n. 02/2016, conforme reconhecido pelo própria DRJ do Rio de Janeiro em
outros processos idênticos do qual a Recorrente também é parte (acórdãos
anexados), que indica a impossibilidade de aplicação da penalidade em
tela quando da retificação ou alteração do lançamento do CE.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

(ii) Ainda preliminarmente, indica que a mesma penalidade aplicada no
presente processo, mas em relação à empresa ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA. foi cancelada pela DRJ de Florianópolis
(acórdão referente ao processo 10711.002043/2010-47 anexado aos autos)
por entender pelo descabimento da multa por atraso de informação em
relação à desconsolidação do CE agregado/house, sendo cabível apenas
quanto à desconsolidação do CE master.
(iii)No mérito, sustenta a necessidade de julgamento igual de causas iguais, à
luz do princípio da igualdade, afirmando ainda que não teve culpa no
atraso da informação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto à preliminar de preclusão intercorrente por incidência do art. 1o, §1o, da
Lei no 9.873/1999, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
vencedor da redatora designada do acórdão paradigma: 2
Com relação a preliminar de mérito para arquivamento de ofício do processo, em razão
de preclusão intercorrente por incidência do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, peço
vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir de suas conclusões, uma vez que não
há como afastar a previsão da Súmula CARF no 11 na análise do presente caso.
Inicialmente, cumpre esclarecer que concordo com a observação da i. Relatora, ao
concluir que, não obstante o caput do art. 1o dispor sobre prazo prescricional, denota-se
que o dispositivo versa sobre prazo decadencial para o exercício do poder de polícia, ou
ainda, da pretensão punitiva, na forma já prevista pelo art. 139 do Decreto-lei 37/66,
sendo a prescrição adequada no art. 1o-A, incluído pela Lei no 11.941/2009, que trata
sobre o prazo para o exercício do direito de ação da Administração para a cobrança do
crédito não tributário, a contar de sua constituição definitiva.
Não obstante a correta abordagem da i. Relatora com relação aos institutos da prescrição
e decadência na legislação em análise, discordo da conclusão de que através do §1o do
art. 1o do mesmo Diploma Legal, foi fixado prazo para a conclusão do processo
administrativo no qual se discute a infração administrativa.
Ocorre que o §1o em questão é taxativo ao prever a incidência de “prescrição no
procedimento administrativo paralisado por mais de três anos”.
Consabido que o processo administrativo fiscal se divide em duas fases principais,
sendo a primeira unilateral/não contenciosa e a segunda bilateral/contenciosa.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
2 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

O procedimento da autoridade fiscalizadora, referente a primeira fase, tem natureza
inquisitória, vindo a instaurar-se o litígio administrativo somente após a lavratura do
auto de infração, com a impugnação tempestiva interposta pelo sujeito passivo. Neste
sentido: Acórdão 2301-01.646, 1302002.397.
E neste exato sentido, prevê o caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional ao
regular sobre o lançamento de ofício. Vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. (sem destaque no texto original)
Da mesma forma, o Regulamento Aduaneiro faz a distinção entre procedimento de
fiscalização e processo de exigência fiscal, a exemplo dos dispositivos abaixo:
Art.542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à
mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica.
(sem destaque no texto original)
Art.683.A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da
correspondente penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 1o; eLei no 5.172, de 1966,
art. 138, caput).
§1oNão se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 102, §1o,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art.
1o):
I-no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II-após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (sem
destaque no texto original)
Destaco, ainda, as disposições do Decreto no 70.235/1972:
Art. 7o O PROCEDIMENTO FISCAL tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (sem destaques no texto original)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento. (sem destaques no texto original)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à
parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos
autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a
imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no
processo original.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o .....
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o
crédito tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor
remisso e encaminhará o processo à autoridade competente para promover
acobrança executiva. (sem destaques no texto original)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (sem destaques
no texto original)
Portanto, como já mencionado, não há dúvidas de que a instauração de um Processo
Administrativo Fiscal tem início com o procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública
na apuração de eventual infração e exercício de sua pretensão punitiva/exigência fiscal,
seguido pela fase litigiosa, representada pela interposição da Impugnação.
Desta forma, somente com a notificação do lançamento restará finalizada a contagem do
prazo decadencial e, caso o sujeito passivo não efetue o pagamento e não conteste a
exigência, operar-se-á a preclusão do direito de defesa, iniciando a contagem do prazo
prescricional, conforme dispositivos citados.
Outrossim, para fundamentar suas razões, a i. Relatora afirma inexistir “qualquer
dispositivo legal que afaste a aplicação do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999 para o
exercício do poder de polícia aduaneiro, como há para o tributário (art. 5o da Lei)”.
A Lei no 9.873/1999 assim prevê:
Art.1oPrescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
APURAR INFRAÇÃO à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado. (sem destaques no texto original)
§1oIncide a prescrição no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos
autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso. (sem destaques no texto original)
Art. 1o-A.Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do PROCESSO ADMINISTRATIVO, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação de execução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.(sem
destaques no texto original)
Art.5oO disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
(sem destaques no texto original)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

Da análise dos dispositivos acima, é possível verificar que, de fato, o art. 5o delimita que
a prescrição “não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária”.
Entretanto, cabe ponderar que não haveria razão para o legislador apontar os termos
“processos e procedimentos”, caso seu objetivo abarcasse apenas o processo
administrativo em sua fase litigiosa.
Constata-se, ainda, que a Lei no 9.873/1999 igualmente fez tal distinção, quando tratou
sobre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
(art. 1o, §1o) e, na sequência, tratou sobre a prescrição de 5 (cinco) anos para a ação
de execução, após o término regular do processo administrativo (art. 1o-A).
Destaco, ainda, que além do art. 1o, § 1o versar sobre a possibilidade de prescrição no
procedimento administrativo de natureza não tributária, não há nenhuma disposição
legal atribuindo o mesmo tratamento com relação ao processo administrativo, em
sua fase litigiosa.
Por sua vez, impera igualmente esclarecer que a discussão em análise não paira sobre a
diferenciação do crédito de natureza tributária e natureza aduaneira.
Realmente, as obrigações aduaneiras não podem ser confundidas com as obrigações
tributárias.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia frente aos
demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas legais criadas com o
intuito de regular e controlar as operações decomércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41), traçou
uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e Direito
Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais tributários às normas
aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e respeitando a normativa
aduaneira. Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente
especializado, com particularidades e institutos próprios”3.
Não obstante a diferenciação entre a exigência de penalidade aduaneira e crédito de
natureza tributária, frisa-se que a controvérsia trazida no julgamento deste caso, versa
sobre a possibilidade de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sobre a matéria, novamente com a devida vênia e o costumeiro respeito à
abordagem invocada pela i. Relatora, entendo que as disposições legais incidentes
são perfeitamente coesas. Vejamos:
O DECRETO No 6.759/2009 (REGULAMENTO ADUANEIRO) remete o processo
administrativo de exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no 70.235/1972,
conforme abaixo reproduzido:
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma doDecreto no 70.235, de 1972(Decreto-Lei
no822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; eLei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).

3 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

§1oO disposto nocaputaplica-se inclusive à multa referida no § 1odo art. 689
(Lei no10.833, de 2003, art. 73, § 2o).(Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
(sem destaques no texto original)
Por sua vez, o DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, ao tratar sobre o
processo administrativo fiscal, dispõe sobre o procedimento de fiscalização, bem como
sobre a instauração da fase litigiosa através da impugnação, permanecendo o
lançamento de ofício suspenso durante o trâmite do contencioso administrativo,
conforme dispositivos acima citados.
Com isso, como já mencionado neste voto, reitero que através do lançamento de ofício
(art. 139 – Decreto no 37/664), a pretensão punitiva do Estado no exercício do poder de
polícia aduaneira já está sendo exercida, mantendo-se suspensa desde a interposição da
defesa até decisão final administrativa.
E, diante da suspensão da exigência lançada de ofício, não há como ser aplicada a
prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Da mesma forma, não há legislação que aponte a incidência de preclusão em razão ao
tempo decorrido no litígio administrativo, tampouco de “preclusão intercorrente”, na
forma adotada pela i. Relatora.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que sua redação segue a legislação
acima citada, senão vejamos:
SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (sem destaques no texto original)
Por sua vez, da análise das decisões que motivaram os processos precedentes da
Súmula CARF no 115, ressalto que, mesmo versando sobre lançamentos decorrentes de
créditos de natureza tributária, especificamente com relação à preliminar de
prescrição intercorrente, o fundamento determinante e as circunstâncias fáticas que
motivaram a conclusão dos precedentes para afastá-la6, quase que na totalidade dos
casos, foi a suspensão da exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva, nos
termos previstos pelo Decreto no 70.235/1972.
Em síntese, a Súmula em destaque incide sobre o PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL, compreendendo, portanto, tanto os créditos de natureza tributária, quanto os
créditos de natureza aduaneira, o que não contradiz o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99,
o qual, repito, estabelece a prescrição sobre o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
bem como a impede sobre os PROCESSOS e PROCEDIMENTOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA (art. 5o).
Por fim, impera igualmente ponderar que não é razoável considerar o direcionamento
processual conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972, inclusive
quanto à suspensão da exigibilidade da penalidade aduaneira e, em contrapartida,
isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF, quando se trata da incidência de
prescrição intercorrente.

4 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
5 Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025, 107-07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404,
201-73615, 201-76985.
6 CPC: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que
motivaram sua criação.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

Por tais razões, entendo que deve ser aplicada a Súmula CARF no 11 ao caso em
análise, motivo pelo qual afasto a incidência de prescrição (ou preclusão) intercorrente
no presente processo.
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário e ao mérito, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto da relatora do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário cabe ser conhecido, vez que interposto antes mesmo da intimação
regular da empresa, cujas razões foram reiteradas dentro do prazo após a intimação.
(...)
II – DO MÉRITO
Tendo saído vencida na proposta acima, adentro nas considerações de mérito do
Recurso Voluntário. Atentando-se para o Recurso Voluntário, observa-se que a
Recorrente traz duas questões supervenientes à apresentação da Impugnação
administrativa, qual seja, o recebimento de decisões administrativas definitivas
proferidas por Delegacias de Julgamento da Receita Federal:
(i) em processos nos quais a própria Recorrente é parte, reconhecendo a impossibilidade
de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966 na hipótese de
retificação/alteração das informações, conforme a Solução de Consulta Interna n.o
2/2016;
(ii) em processo referente ao mesmo CE Master objeto do presente processo, mas em
relação a multa que foi aplicada para a empresa ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, constante do relato do Auto de Infração objeto dos
presentes autos.
Como relatado, a multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966 foi aplicada no
presente caso vez que a desconsolidação do C.E.-Mercante (MBL) n°
130805132260030 foi informada em atraso pela empresa ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA. na qualidade de agente de carga (em 31/07/2008, às
15:42), por meio da informação do C.E.-Mercante (MHBL)(coloader) n°
130805146579203. Esse CE Genérico Filhote, por sua vez, estava consignado para a
empresa ora Recorrente, que igualmente informou em atraso sua desconsolidação por
meio da informação do C.E.-Mercante Agregado/Filhote (HBL) n° 130805147294679
em 01/08/2008, às 14:42. É o relato trazido pela fiscalização no trecho já reproduzido
no relatório deste processo, reiterado abaixo:
A agência de navegação ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 02.427.026/0001-46, após ter informado o Manifesto
n° 1308501254501 e efetuado sua vinculação as escalas dentro do prazo,
informou tempestivamente o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante)
Genérico (Master-MBL) n° 130805132260030, no dia 08/07/2008 as 18:27:37h,
em nome da empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 86.846.847/0001-07,conforme extrato do C.E.-
Mercante do Siscomex Carga as fls. 24/28. (...)
A empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., na
qualidade de agente de carga, promoveu a desconsolidação do C.E.-
Mercante (MBL) n° 130805132260030 informando o C.E.-Mercante
(MHBL)(coloader) n° 130805146579203, somente no dia 31 de julho de
2008, As 15:42:47h, intempestivamente, extrato do C.E.-Mercante As fls.
29/31.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

Este conhecimento está consignado a empresa em nome da empresa
DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n°
1.864.044/0001 - 93, conforme tela do sistema CNPJ constante As fls. 35,
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante -
DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como se verifica no extrato
do sistema Mercante, as fls. 36.
A data/hora limite para que a empresa DESPACHOS E TRANSPORTES
DMS LTDA. prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos
dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada
pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008, também a referente a da atracação no
Porto do Rio de Janeiro/RJ, porto de destino final da carga, ou seja, no dia
24/07/2008, às 03:24:00h. No entanto, a empresa DESPACHOS E
TRANSPORTES DNS LTDA. procedeu à desconsolidação da carga
referente ao C.E.-Mercante (MHBL)(coloader) n° 130805146579203
informando o C.E.-Mercante Agregado/Filhote (HBL) n° 130805147294679
(extrato fls. 32/33), intempestivamente, no dia 01/08/2008, às 14:42:11h.
Observa-se, portanto, que o presente Auto de Infração não se refere à retificação de
informações, como ocorrido nos processos de interessa da Recorrente julgados pela DRJ
para o qual foi aplicada a Solução de Consulta Interna 2/2016. Trata-se de multa pelo
atraso na prestação de informação da desconsolidação do CE Genérico Filhote
(MHBL)7.
Isso porque, em conformidade com o art. 22, III, combinado com o art. 50, parágrafo
único, II, da Instrução Normativa n.o 800/2007, a informação da conclusão da
desconsolidação da carga deveria ser prestada antes da atração da embarcação que
ocorreu em 24/07/2008, às 03:24:00h (não sendo aplicável para a desconsolidação o
prazo de 48 horas antes da atracação, aplicável apenas após 01/04/2009):
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:

7 Conforme art. 2o, §3o da Instrução Normativa RFB n.o 800/2007, o conhecimento de carga co-loader é considerado
um conhecimento de carga genérico e caracteriza consolidação múltipla: Art. 2o Para os efeitos desta Instrução
Normativa define-se como:(...) V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em: a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um desconsolidador; b)
genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou c) agregado, house ou filhote, quando
for emitido por um consolidador e o consignatário não for um desconsolidador; (...) § 3o O conhecimento de
carga emitido por consolidador estrangeiro e consignado a um desconsolidador nacional, comumente
denominado co-loader, para efeitos desta norma será considerado genérico e caracteriza consolidação
múltipla. (grifei)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifei)
De fato, o parágrafo único do art. 50 exigiu do “transportador” a obrigação de prestar
informações sobre as cargas transportadas sendo que, em conformidade com o art. 2o,
§1o, IV, ‘e’ da IN, uma das classificações do transportador é como agente de carga
desconsolidador nacional (posição ocupada pela empresa ora Recorrente):
Art. 2o (...) § 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
Acresce-se que, em conformidade com os art. 10 e 17 da IN a informação da carga à
que faz referência o art. 50 abrange a informação da desconsolidação da carga e a
inclusão de todos os conhecimentos eletrônicos agregados ao CE genérico:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (grifei)
E, atentando-se para a redação do art. 18 da IN 800/2007, confirma-se que a informação
da desconsolidação no presente caso é imputada ao agente de carga que consta como
consignatário no CE Genérico, no caso, a empresa Recorrente, indicada como agente de
carga no CE Genérico Filhote (MHBL):
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme
relação constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador
que o informou no sistema.
O §1o do dispositivo acima transcrito evidencia que o agente de carga sequer depende
da informação prestada no CE genérico, sendo que a empresa pode prestar as
informações da desconsolidação, com a indicação do CE agregado, antes mesmo da
informação do CE Genérico.
Com isso, em conformidade com o entendimento já aplicado por este Conselho, mostra-
se correta a multa aplicada no presente caso. Nesse sentido, veja-se, a título ilustrativo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO
DECRETO-LEI
N°
37/1966.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n°
800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir
o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre
desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera
reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não
se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento
no dispositivo legal. (...) (Processo 11968.001172/2009-35. Acórdão 3401-
008.663. Relator: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli. Data da sessão:
16/12/2020 - grifei)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de
informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV,
do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22
e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA
MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de
representante do transportador e a este equiparado para fins de
cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga
transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação
sobre a carga transportada por ele cometida. ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008. Segundo a regra de transição
disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no
899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único. (Numero do processo:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.603 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.730104/2013-11

11128.002899/2010-65. Acórdão 3003-000.861. Relator Marcos Antonio Borges
Data da sessão 23/01/2020 - grifei)
Cumpre mencionar, que a multa cabe ser aplicada por CE Genérico, conforme indicado
no acórdão da DRJ de Florianópolis proferido no processo n.o 10711.002043/2010-47
em interesse da referida empresa ALLINK, anexado pela empresa aos presentes autos.
Como consignado naquela decisão, “independentemente da quantidade, a inclusão de
cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma operação a ser informada ao
Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou máster”. Com isso, caso
tivesse sido lavrado mais de um Auto de Infração referente à desconsolidação do C.E.-
Mercante (MHBL)(coloader) n° 130805146579203, somente um deles cabe ser
mantido, com o cancelamento dos demais.
Contudo, a Recorrente não anexa aos presentes autos demonstração de que teria
ocorrido a mesma situação daquela descrita no acórdão da DRJ de Florianópolis, não
evidenciando que foram lavrados mais de um Auto de Infração referente ao mesmo CE
Genérico Filhote (MHBL) n° 130805146579203. Por essa razão, não há provimento há
ser dado no presente Recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
mérito de arquivamento de ofício do processo em razão da preclusão intercorrente do art. 1o, §1o,
da Lei no 9.873/1999 e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital